Tribunal: TJPA
Processo: 0002435-58.2014.8.14.0076
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002435-58.2014.8.14.0076
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ACARÁ

SENTENCIADO: BENEDITO VIANA CARNEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DO ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1983. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ART. 19 DO ADCT DA CF/88.
SENTENÇA MANTIDA.

1-
Analisando os autos, percebe-se pela documentação anexada que a sentença não merece reformam, visto que constatou suficientemente que o impetrante foi admitido como funcionário da Prefeitura do Município do Acará no ano de 1983, possuindo assim de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988 estabilidade, já que o Legislador Constituinte concedeu aos servidores não concursados que integram há mais de cinco anos a administração pública o benefício de serem estabilizados no serviço público.

2- Acerca do tema, vale registrar que antes da promulgação da Constituição de 1988, era comum a contratação de servidores sem a provação em concurso público, porém a partir da CF/88 essa forma de admissão dos servidores foi vedada, entretanto, o artigo 19 do ADCT, assegurou a estabilidade excepcional aos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da CF/88.

3- Sentença mantida à Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E MANTER A SENTENÇA REEXAMINADA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Acará, nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA (proc. nº 0004394-98.2013.814.0076) impetrado por IRENE CIPRIANO DA COSTA, que concedeu a ordem requerida.

A demanda teve início com a ação promovida pelo senhor Benedito Carneiro aduzindo ser servidor público municipal estável, tendo ingressado no serviço público em 1º de março de 1983.

Ressalta que, teve seu vínculo desde então renovado anualmente; ocorre, porém, que em 10 de dezembro de 2013, foi demitido sem incorrer nas hipóteses constitucionais; não restando outra alternativa ao mesmo do que recorrer ao Poder Judiciário para que cesse a ilegalidade que é a sua demissão.

Juntou documentos.

Ao receber a ação, o juízo de piso concedeu a liminar requerida (Num. 2388555 - Pág. 1 a 4).

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (Num. 2388556 - Pág. 2 a 32).

Parecer Ministerial (Num. 2388557 - Pág. 1 a 8).

Sobreveio sentença (Num. 2388558 - Pág. 1 a 43 e Num. 2388559 - Pág. 1 a 8), concedendo a ordem requerida nos seguintes termos:

“(...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, ratifico os termos da liminar concedida às fls. 33/34, julgo PROCEDENTE o pedido para CONCEDER O MANDADO DE SEGURANÇA e DECLARAR NULO DE PLENO DIREITO o ato administrativo que demitiu o impetrante BENEDITO VIANA CARNEIRO devidamente qualificada nos autos, para que seja reintegrada no serviço público municipal no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS, lotado na secretaria municipal de Obras, Terras e Urbanismo deste município; no ser demitido sem que esta incorra no art. 41, § 1º., I, II e III, da CF; a manutenção da impetrante na condição de servidor público municipal estável; restabelecimento do pagamento dos vencimentos a que faz jus , no montante de R$ 4.298,00 (quatro mil, duzentos e noventa e oito reais) e vedar qualquer desconto pecuniário nos proventos da impetrante referente aos dias em que ficou impedida de exercer suas atividades laborais, com base no art. 37, da CF e 19, ADCT.

Em caso de descumprimento, nos termos do art. 461, e seguintes, do CPC, estabeleço a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago sob a responsabilidade pessoal do agente público responsável pelo descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 14, do CPC, limitada ao prazo de 30(trinta) dias, em favor da impetrante.

Transcorrido prazo de recurso voluntário, proceda-se nos termos do art. 14, §1º., da Lei nº. 12.016/09.

Sob o pálio da justiça gratuita.

P.R.I.C.

ACARÁ, 02 de setembro de 2014.

WILSON DE SOUZA CORREA

Juiz de Direito

TJE-PA”

Não houve a interposição de recurso voluntario a sentença (Num. 2388560 - Pág. 2).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de 2º grau, opinou pela confirmação da sentença proferida pelo juízo de piso (Num. 2575990 - Pág. 1 a 6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Consigno que o presente recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal.

Isto posto, presentes os requisitos do art. 475, do Código de Processo Civil/73, conheço do reexame necessário e passo a apreciá-lo.

A questão objeto de reanalise por esta Egrégia Corte é a ação proposta pelo senhor Benedito aduzindo que pretendia ver garantido seu direito de não ser demitido arbitrariamente pela autoridade impetrada, visto que ingressou no serviço público no ano de 1983 e assim estaria estabilizado com base no artigo 19 do ADCT.

A sentença ora reexaminada concedeu a segurança, dando assim razão ao impetrante, por considerar que o mesmo teve sua estabilidade declarada nos termos do artigo 19 do ADCT.

Analisando os autos, percebe-se pela documentação anexada que a sentença não merece reformam, visto que constatou suficientemente que o impetrante foi admitido como funcionário da Prefeitura do Município do Acará no ano de 1983, possuindo assim de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988 estabilidade, já que o Legislador Constituinte concedeu aos servidores não concursados que integram há mais de cinco anos a administração pública o benefício de serem estabilizados no serviço público.

Acerca do tema, vale registrar que antes da promulgação da Constituição de 1988, era comum a contratação de servidores sem a provação em concurso público, porém a partir da CF/88 essa forma de admissão dos servidores foi vedada, entretanto, o artigo 19 do ADCT, assegurou a estabilidade excepcional aos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da CF/88.

Vejamos:

“Art. 19 do ADCT CF/88. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Servidor público: estabilidade. CF/1988, ADCT, art. 19. Prestação de serviço por mais de cinco anos, até 5-10-1988, data da promulgação da Constituição. Breves interrupções ocorreram no exercício das atividades de professor. Esses breves intervalos nas contratações, decorrentes mesmo da natureza do serviço (magistério), não descaracterizam o direito do servidor. (
RE 361.020
, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 28-9-2004, Segunda Turma,
DJ
de 4-2-2005.)
No mesmo sentido
: RE 372.242-AgR., rel. min.
Cármen Lúcia
, julgamento em 1º-2-2011, Primeira Turma,
DJE
de 21-2-2011.

A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. (
ADI 100
, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 9-9-2004, Plenário,
DJ
de 1º-10-2004.)
No mesmo sentido
: RE 356.61-AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa

Segundo lição de José dos Santos Carvalho Filho:

(...) As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade (
in
Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679)

Corroborando este entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT DA CF/88. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO, ADMITIDO PELO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA EM 03.03.1983. DIREITO A ESTABILIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES STJ. INVIÁVEL A COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DE AGENTE POLÍTICO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Preliminar de carência de ação. A aferição da existência de ilegalidade do ato é matéria afeta ao mérito da demanda. O direito líquido e certo tem natureza jurídica de pressuposto processual de admissibilidade do mandado de segurança, relacionado à existência de prova pré-constituída. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que os servidores públicos em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 3. O impetrante comprovou que foi admitido como servidor público temporário no Município de Acará em 03.03.1983, detendo o direito de ter reconhecida a estabilidade em epígrafe. 4. O servidor público poderá ser afastado do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa (art. 41, I e II, CF/88). Hipótese também aplicável ao servidor temporário, estável por força do art. 19 do ADCT. 5. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Entretanto, é inviável a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa; 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. 7. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido. 8. À unanimidade. (2017.02587393-63, 177.084, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19-6-2017, Publicado em 23-6-2017)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PUBLICA ADMITIDA NO SERVIÇO PUBLICO EM 09.03.1983. PORTARIA Nº 044/83 GAB. PRELIMINARES. REJEITADAS. 1. Preliminar de impossibilidade de dilação probatória e carência de ação. Rejeitada. A documentação acostada aos autos pela impetrante comprova que foi admitida pela Prefeitura Municipal de ACARÁ/PA, como servidora pública municipal, para o cargo de professora, em 09 de março de 1983, conforme testifica a cópia de sua CTPS, vinculo que permaneceu até ser demitida em 25 de junho de 2013. Está acobertada pela estabilidade. Inteligência do artigo 19 da ADCT, não há necessidade de dilação probatória. 2. Preliminar de carência de ação, por impossibilidade jurídica do pedido. Rejeitada. Alegação de que a apelada pretende lhe seja concedida uma estabilidade funcional fundada em documentação reconhecidamente falsificada, eivada de vícios na sua origem, não procede, ante a total falta de prova do alegado pelo apelante. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos poderes. DIREITO LIQUIDO E CERTO. COMPROVADO. 1. A impetrante ingressou com o presente mandamus pleiteando a anulação do ato administrativo de demissão e sua reintegração ao cargo por ela ocupado, na Prefeitura Municipal de ACARÁ/PA desde 09.03.1983, alegando ter direito líquido e certo de permanecer no serviço público em razão do disposto no art. 19, caput do ADCT. 2. Antes da promulgação da Constituição de 1988, era comum a contratação de servidores sem aprovação em concurso público; a partir da CF/88 essa forma de admissão dos servidores foi vedada, entretanto, o artigo 19 do ADCT ficou assegurou a estabilidade excepcional dos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da CF/88. 3.
Assiste razão à impetrante, vez que os documentos acostados à exordial comprovam que foi admitida como servidora pública em 09.03.1983, portanto, cinco anos antes da promulgação da CF/88, estando amparada pelas disposições do art. 19 do ADCT da CF/88
. REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, somente para fixar a multa diária em desfavor do Município de Acará, pessoa jurídica de direito público, e não na pessoa física do gestor municipal, mantendo-se todos os demais termos da sentença. DECISÃO UNÂNIME. (2016.00554756-21, 156.028, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 15-2-2016, Publicado em 19-2-2016)

Desta forma, uma vez reconhecida a estabilidade extraordinária do impetrante, nos termos do art. 19 do ADCT, escorreita a sentença
a quo
ao conceder a segurança declarando nulo o ato administrativo que demitiu o servidor, determinando assim a sua reintegração.

Com tais considerações, acompanho ainda a manifestação exarada pelo Ministério Público de 2º grau, que teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

(...) Dessa forma, diante da clara dicção do artigo supramencionado evidentemente está configurada a relação jurídica entre o impetrante e o impetrado, bem como o exercício público continuado durante o período mínimo de 05 (cinco) anos, haja vista que o impetrante exerce o cargo no município desde 01/03/1983 e a promulgação da Carta Magna ocorreu em 05/10/1988, logo, o impetrante já possuía mais de 05 (cinco) anos de exercício do serviço público. Dessa forma, estão satisfeitas as condições exigidas para a concessão da estabilidade excepcional insculpida no art. 19 da ADCT. Corroborando com este entendimento, temos os julgados, os quais reconhecem a estabilidade excepcional de servidor com cinco anos de exercício sem a admissão por concurso público, anterior a CF/88.

(...)

Desta feita, por se tratar de caso em que se encontra perfeitamente válida a aplicação do art. 19 do ADCT, está escorreita a sentença que concedeu a segurança declarando nulo o ato administrativo que demitiu o impetrante e determinando a sua imediata reintegração ao cargo da prefeitura municipal de Acará/PA.

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020